Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732969-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE MAURO GONCALVES AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONCALVES, JULIANA SENA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CLÁUDIO DIAS GONÇALVES, ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA e ESPÓLIO DE JOSÉ MAURO GONCALVES (autor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Ação de Inventário, processo n. 0718332-96.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 166103019 da origem): “Recebo a petição inicial (ID 157152243) e emendas (ID 160331884, ID 162472644, ID 164507838 e ID 165854525) do inventário de JOSE MAURO GONCALVES, pelo rito solene, considerando o valor da causa, seguindo-se o procedimento do artigo 617 do Código de Processo Civil. Anote-se. Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC, tendo em vista que figura no feito parte com idade superior a 60 (sessenta) anos. Anote-se. Diante da certidão de óbito (ID 157155351), declaro aberto o inventario dos bens deixados pelo falecimento de JOSE MAURO GONCALVES, ocorrido em 25/05/2022. Esclareço que deixo de nomear a companheira MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, que está na posse dos bens, como inventariante, pois existem indícios no processo de que a sua nomeação ao encargo seria desaconselhável. Cito, por exemplo, o fato de a companheira ter adquirido para si todas as cotas do de cujus da empresa LOMAQ, empresa familiar criada pelo falecido (fl. 01 - ID 157155360), por meio da quarta alteração contratual da empresa, datada de 18 de julho de 2011 (fls. 20/23 – ID 157155360). No entanto, de acordo com o atestado de ID 157155354, datado de 20 de agosto de 2011, o de cujus já estava acometido de demência com comprometimento severo da sua capacidade cognitiva, sendo certo que é inverossímil assumir que a doença tenha se iniciado e se desenvolvido no intervalo de apenas um mês entre a alteração contratual e a consulta com o psiquiatra. Some-se a isso o fato de que a companheira, embora tenha se habilitado nos autos na fase de emenda à petição inicial, não impugnou qualquer das alegações trazidas pelos requerentes na petição inicial, tendo se limitado a requerer o encargo da inventariança, conforme petição de ID 162472644. Diante disso, entendo por inoportuna a nomeação da companheira como inventariante. E apesar de o art. 617 do CPC trazer a ordem de nomeação de inventariante, a jurisprudência entende que, havendo motivo no caso concreto, é possível que o juiz a flexibilize. Nesse sentido, inclusive, jurisprudência recente deste E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício a impor, nesse momento processual, a substituição do genitor pela genitora no encargo de inventariante. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1438954, 07110971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a fim de se resguardar o curso ideal do processo de inventário, nomeio o herdeiro JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES como inventariante. Anote-se. Dou a presente decisão força de termo de inventariante. Deverá o inventariante firmar o compromisso na presente decisão com força de TERMO DE INVENTARIANTE e, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão DEVIDAMENTE DATADA E SUBSCRITA PELO COMPROMISSADO, ficando desde já intimado. Fica autorizado a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Desde logo, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada do compromisso, para a parte inventariante prestar as declarações legais (CPC, art. 620), independentemente de nova intimação, indicando a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluí-los como parte), inclusive declarando o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança; e, discriminando as dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos documento que evidenciem sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. Na ocasião, ainda, deverá juntar os seguintes documentos, todos eles indispensáveis ao correto processamento do inventário (se já não houver): (a) Do autor da herança: (a.1) certidão de (in)existência testamento junto ao CENSEC (www.censec.org.br); (b) De cada imóvel: (b.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado; (b.2) certidão (emissão recente) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem; (b.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada; (b.4) certidão negativa de débitos do imóvel inventariado (www.fazenda.df.gov.br); (b.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos; (b.6) no caso de imóvel rural, deverá ser juntada a certidão de matrícula atualizada; a certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Fedral; o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; o último comprovante de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural; a última DITR - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Rural. (c) De cada veículo: (d.1) CRLV atual; (c.2) havendo anotação de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo inventariado, o respectivo contrato de financiamento ou declaração de quitação e baixa do gravame junto ao órgão de trânsito; (c.3) certidão negativa de débitos do veículo inventariado (www.fazenda.df.gov.br). Por oportuno, fica o(a) inventariante ciente de que, em tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc) ou com alienação ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos aquisitivos do bem. (d) Da pessoa jurídica: (d.1) cópia do ato constitutivo (contrato ou estatuto social); (d.2) cópia da ata da última assembleia; (d.3) cópia do balanço patrimonial atualizado, devidamente assinado por contador, devendo conter a estimativa do valor do ativo; (d.4) certidão simplificada perante a Junta Comercial; (d.5) certidão negativa de débitos dos débitos da pessoa jurídica (www.fazenda.df.gov.br); (d.6) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União da pessoa jurídica (www.receita.fazenda.gov.br). Determino que se realize a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de saldos bancários de titularidade do falecido. Havendo saldos bancários, desde já determino o bloqueio e transferência dos valores para uma conta judicial. A parte inventariante será cientificada do resultado da pesquisa realizada. Anoto que a petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, III, do CPC/2015. Ademais, ficam os interessados alertados de que, nestes autos, só serão partilhados os bens que se encontrem registrados em nome do inventariado ou cuja titularidade se encontre demonstrada por instrumentos particulares ou outros documentos que o valham, sendo que, nestes casos, serão transmitidos tão somente os eventuais direitos incidentes sobre os respectivos bens. Sendo assim, os imóveis registrados em nome da sociedade empresária não integrarão a partilha. Com as primeiras declarações, se for o caso, o valor da causa deverá ser adequado ao proveito econômico buscado em juízo, equivalendo à soma dos valores que se pretende partilhar. Ressalto, por oportuno, que, segundo a Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, disponibilizada no DJ-e em 17/09/2013, Edição no 177, fls. 1561/1562, publicada DJ-e em 18/09/2013, os títulos judiciais sujeitos a registro imobiliário devem conter as seguintes informações, entre outras: a) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA da parte e de seu cônjuge, a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO IMÓVEL objeto do ato, informando, entre outros, o endereço completo do bem, NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações; c) o valor da avaliação do bem para fins fiscais; d) a comprovação do pagamento dos impostos devidos. Por fim, esclareço que a ação de inventário e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos artigos 620, 649 e 653 do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, somente acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias. Após a apresentação das primeiras declarações, remetam-se os autos conclusos para análise das primeiras declarações e posterior determinação de citação, se o caso. Intimem-se. Cumpra-se.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 166838544 dos autos originários). “ Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, ID 166795896, alegando ter havido omissão na decisão proferida (ID 166103019), eis que teria constado na decisão que apenas os bens registrados no nome do inventariado seriam objeto de partilha nesses autos, desconsiderando eventual meação a que o falecido teria direito sobre os bens da companheira. Desta forma, requereu o acolhimento dos embargos no sentido de sanear as omissões havidas, deferindo a pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome da companheira do falecido. É o relato. DECIDO. Conheço dos embargos uma vez que tempestivos e articulados conforme legislação de regência. No mérito, todavia, sem razão o embargante. Em primeiro lugar, insta salientar que o intuito de se consignar que apenas os bens registrados em nome do falecido serão partilhados é ressaltar que, caso haja controvérsia sobre a titularidade de eventual bem, ou inexistirem provas documentais de que determinado bem/direito pertence ao de cujus, a matéria não será discutida no processo de inventário. Isso porque o juízo responsável pelo inventário, nos termos do artigo 612 do CPC, é competente para resolver todas as questões de direito, desde que os fatos pertinentes estejam comprovados por meio de documentos. Ademais, nesse mesmo sentido, tenho como inviável o pleito de que se realizem pesquisas patrimoniais no nome da Sra. MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA nesse momento processual, haja vista a ausência de comprovação documental da união estável. Esclareço que, caso haja provas documentais incontestáveis que comprovem o relacionamento de um casal, é possível reconhecer a união estável após a morte de um dos parceiros em um processo de inventário, de forma incidental. No particular, contudo, verifica-se que não existem, nos autos, documentos capazes de comprovar a constituição da união estável ou a sua duração, uma vez que não existe escritura de união estável, tampouco decisão judicial em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Nesse sentido, inclusive, precedente deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA REFERENTE AO DIREITO DE MEAÇÃO DA ALEGADA COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. É possível concluir pela inexistência de óbice para que o reconhecimento de uma união estável se dê nos autos de procedimento de inventário. Ao contrário, a cumulação dos dois pedidos é desejável na forma da lei. 3. Entretanto, há de se ressaltar que a cumulação só é possível quando a união estável puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Na via contrária, na avença de controvérsia não dirimida por prova documental, o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio. Precedente do STJ. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1355431, 07096737220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inviável que a união estável seja reconhecida incidentalmente nesses autos de inventário, de forma que o pleito de que sejam realizadas pesquisas de eventuais bens em nome da Sra. MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA é inexequível nesse momento processual, em que apenas foi aberto o inventário do falecido. Esclareço, ainda, que, após o reconhecimento da união, eventual direito de meação do falecido poderá ser objeto de partilha, seja nos presentes autos, com a retificação das declarações, seja em eventual sobrepartilha, nos termos do art. 669, II, CPC. Posto isso, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegras as determinações contidas no ato embargado. Por fim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a sra. MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA ingresse com ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Diligências legais.” Os recorrentes alegam, em síntese, que são enteados da Sra. Maria de Fátima Cardoso Sena, e que admitem ela como companheira de seu genitor, autor da herança, por isso, ela seria meeira. Tece considerações quanto a nomeação do herdeiro José Cláudio como inventariante, em lugar da companheira/meeira do autor da herança, alegando que isso decorreu do fato desta ter “transferido quotas da empresa do falecido, para si, quando este já estava acometido por doença incapacitante, sendo este grave motivo, suficiente para flexibilizar a ordem de nomeação para inventariança (ID 166103019)”. Dizem que haveria excesso de formalismo em não se reconhecer a união estável incidentalmente no bojo do inventário, pois comprovada documentalmente e admitida pelos herdeiros/agravantes. Essa é a insurgência recursal Defendem a tese de que “não faz sentido seguir com o inventário, apenas com os bens do falecido e, após a propositura de inútil ação de reconhecimento de união estável post mortem, propor-se ação de sobrepartilha, ou, na melhor hipótese, manter-se indefinidamente suspenso o inventário até que se conclua o óbvio - que a Sra. Maria de Fátima é companheira do de cujus.” Liminarmente, pugnam pelo efeito suspensivo, para sobrestar o inventário até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, admitindo-se reconhecer a união estável do falecido, autor da herança, e da meeira, MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA. Preparo no ID 49969447. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O reconhecimento de união estável de forma incidental nas ações de inventário é possível, todavia, não admite a existência de qualquer controvérsia. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Não há que se falar em supressão de instância quando a matéria debatida em sede de recurso foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Preliminar rejeitada. 2. O reconhecimento de união estável de forma incidental nas ações de inventário, embora possível, requer a inexistência de controvérsia sobre a questão. 3. O dissenso entre as partes enseja dilação probatória para a elucidação dos fatos, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1424744, 07074978620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, na hipótese, é de bom alvitre colher previamente o contraditório, bem assim como decidir a questão em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, ressalto que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro urgência que autorize o deferimento do pedido liminar. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se a agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator